Tribunal: TJPA
Processo: 0004534-06.2014.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO ? AUSÊNCIA DE DÚVIDA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? PLEITO ABSOLUTORIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ? CONSENTIMENTO DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA ? IRRELEVANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS ? SÚMUÇA 593 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório por insuficiência de provas, não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 3. A vítima é firme e coerente em seu relato, porém diferente do alegado pela defesa, a palavra da vítima não é a única prova constante dos autos. As testemunhas ratificam o que foi relato pela vítima e que é comprovado atrás do laudo pericial de fls. 30/31 e 32/32-v, bem como prontuário médico de fls. 67/73.4. Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.5. o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 6. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.7. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 8. O apelante pugna, subsidiariamente, pela absolvição, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista o consentimento da suposta vítima.9. O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima era ao tempo do crime, menor de 14 anos, portanto, ainda que a prática sexual tenha sido ?consentida? ou mesmo que existisse um namoro entre réu e vítima, o crime descrito no art. 217-A do CPB resta configurado. 10. Portanto, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que existe relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado. Súmula 593 do STJ. 11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004534-06.2014.814.0042.
APELANTE: MATEUS SOUZA DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO - AUSÊNCIA DE DÚVIDA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - PLEITO ABSOLUTORIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - SÚMUÇA 593 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório por insuficiência de provas
, não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

A vítima é firme e coerente em seu relato, porém diferente do alegado pela defesa, a palavra da vítima não é a única prova constante dos autos. As testemunhas ratificam o que foi relato pela vítima e que é comprovado atrás do laudo pericial de fls. 30/31 e 32/32-v, bem como prontuário médico de fls. 67/73.
4.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
5.

o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
6.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
7.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
8.

O apelante pugna, subsidiariamente, pela absolvição, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista o consentimento da suposta vítima.
9.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima era ao tempo do crime, menor de 14 anos, portanto, ainda que a prática sexual tenha sido ¿consentida¿ ou mesmo que existisse um namoro entre réu e vítima, o crime descrito no art. 217-A do CPB resta configurado.
10.

Portanto, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que existe relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado. Súmula 593 do STJ.
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004534-06.2014.814.0042.
APELANTE: MATEUS SOUZA DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MATEUS SOUZA DA COSTA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
08 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 16.06.2014, por volta das 10 horas, na localidade de Antônio Vieira, em Ponta de Pedras, a vítima C.S.S, de 13 anos de idade, foi abusada sexualmente pelo denunciado.

Relata que a vítima C.S.S, acompanhada de sua tia Elizabeth Ferreira da Silva, foi inquirida na Depol e informou que é prima do acusado. Relatou ainda, que no dia 16.06.2014, por volta das 08 horas trouxe a mesma da escola e que na volta o pneu da motocicleta em que estavam furou e ficou aguardando Mateus providenciar outro veículo. Que ficaram na casa de Mateus e em certo momento o filho do mesmo saiu, momento em que a declarante e o denunciado passaram a se beijar e tiveram relação sexual.

A vítima afirmou que não foi forçada por Mateus e que foi a primeira vez que se beijaram e fizeram relações sexuais e que já não era mais virgem. Que passou a ter sangramento e imaginava que fosse sua menstruação.

Na delegacia o denunciado invocou o direito de permanecer calado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 234-B todos do CP.

A denúncia foi recebida em 10.11.2014, conforme se observa à fl. 39/40 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 97, tendo apresentando razões recursais, às fls. 120/131, pugnando pela absolvição, sob alegação de ausência de provas para condenação, negativa de autoria e necessidade da aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ante ao consentimento da vítima

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 134/139, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 194/197-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004534-06.2014.814.0042.
APELANTE: MATEUS SOUZA DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
MATEUS SOUZA DA COSTA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante alega insuficiência de provas para embasar a condenação, pleiteando a aplicação do princípio do In dubio Pro Reo.

O pleito absolutório por insuficiência de provas, não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

A vítima C.S.S declarou, em juízo:
¿Que o fato ocorreu em 16.06.2014; Que a declarante estava na escola aguardando ônibus; Que o acusado deu uma carona para a declarante na moto; Que o pneu da moto furou e o acusado saiu para consertar o pneu ou obter outro veículo; Que a declarante ficou com o filho do acusado; Que meia hora depois o acusado chegou em outra moto; Que foram para casa do acusado e tomaram café; Que o acusado pediu parta o filho ir a casa de um vizinho entregar um carro de mão; Que ficaram a sós e logo depois se abraçaram, se beijaram e depois aconteceu o fato; Que chegaram a manter relações sexuais e logo depois houve um sangramento e a declarante foi para sua casa; Que o acusado levou a declarante em casa; Que ficou no banheiro por algum tempo e como viu que sangrava muito pediu ajuda do primo e depois da tia Marcilene; Que após foi levada para o Hospital ; Que chegou a desmaiar no veículo, e, Antônio Vieira, por causa da perda de sangue; Que ficou internada por 08 dias; Que o réu é primo do pai da declarante; Que o réu foi professor da declarante; Que tinha combinado com o acusado de ir para casa do mesmo com este propósito; Que tinha 13 anos da data do fato; Que o acusado sabia que a declarante tinha 13 anos; Que o acusado não forçou a declarante a manter relação sexual;(...) Que se apaixonou pelo réu; (...) Que a declarante e o acusado já se encontravam e mantinham um namoro há cerca de 2 meses; Que o acusado chegou a pedir a declarante, quando ainda estava no Hospital, bem como por telefone, que não contasse o ocorrido, pois temia ser preso;(...)¿

Trecho do depoimento da testemunha
IZAEL DOS SANTOS FERREIRA
:
¿Que é tio da vítima; Que o declarante estava na cidade; Que o sobrinho do declarante ligou relatando que a vítima estava passando mal; Que a vítima estava na casa do declarante, no Antônio Vieira; (...) Que a vítima chamou Leandro para socorrer; Que Marcilene também foi ajudar, nesse momento o declarante colocou a vítima dentro do carro, tendo a mesma desmaiado; Que a vítima disse que Mateus tinha deixado ela em casa.

Trecho do depoimento da testemunha ELIZABETH FERREIRA DA SILVA:
¿Que soube que a vítima estava com uma hemorragia e foi até a casa onde estava ver o que estava acontecendo; Que desconfiou que algo estava errado em razão do sangramento; Que a vítima veio desmaiada do Antônio Vieira até Ponta de Pedra; Que pediu exame para saber se era aborto, mas deu negativo; Que o médico disse que tinha ocorrido um abuso sexual; Que presenciou o exame; Que a vítima relatou que tinha do colégio com o réu, em uma moto, sendo que na casa do réu o mesmo mandou o filho para casa do vizinho e ficaram só os dois juntos; Que a vítima afirmou que manteve relação sexual com o réu nesse momento; Que o réu veio trazer a vítima em casa e aí ocorreu o sangramento; Que a vítima ficou 08 dias internada no Hospital (...)¿

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, porém diferente do alegado pela defesa, a palavra da vítima não é a única prova constante dos autos. As testemunhas ratificam o que foi relato pela vítima e que é comprovado atrás do laudo pericial de fls. 30/31 e 32/32-v, bem como prontuário médico de fls. 67/73.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ademais, a versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.

O apelante pugna, subsidiariamente, pela absolvição, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista o consentimento da suposta vítima.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima era ao tempo do crime, menor de 14 anos, portanto, ainda que a prática sexual tenha sido ¿consentida¿ ou mesmo que existisse um namoro entre réu e vítima, o crime descrito no art. 217-A do CPB resta configurado.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento quanto ao tempo em questão:

Súmula 593:
¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Portanto, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que existe relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MANTINHA UM NAMORO CONSENSUAL COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE O EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELAS DECLARAÇÕES DA SUA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ?o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.?. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável. Na hipótese, há prova da materialidade do crime, constante do laudo de exame sexológico realizado na vítima, o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal. De outra banda, a prova da autoria é segura e aponta claramente como sendo o apelante o autor do delito. A vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que namorou o recorrente por aproximadamente cinco meses e que mantinha relações sexuais com ele em sua casa, no horário em que deveria estar na escola. A genitora da vítima corroborou a versão da acusação e esclareceu em juízo que descobriu o relacionamento amoroso existente entre sua filha e o réu quando percebeu que ela havia fugido para a casa do recorrente. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes. Recurso improvido. Unânime. (2019.02611864-78, 205.745, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator